Tribunal: TJDFT
Processo: 0707638-44.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO SOBRE IMÓVEL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. ART. 1.319 DO CC. EXCEÇÃO. ART. 226, § 8o, DA CRFB. COPROPRIETÁRIA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALUGUÉIS INDEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos para extinguir condomínio sobre bem imóvel, determinar a alienação judicial do bem e arbitrar aluguéis pelo uso exclusivo do apartamento pela ex-companheira.
2. O art. 1.319 do CC, segundo o qual “Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou”, fundamenta o arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel por um dos ex-cônjuges.
3. Em observância ao disposto no art. 226, § 8o, da CRFB, o c. STJ tem entendimento firmado no sentido de que não cabe o arbitramento de aluguel em desfavor da coproprietária vítima de violência doméstica que, em razão de medida protetiva de urgência decretada judicialmente, detém o uso e o gozo exclusivo do imóvel de cotitularidade do agressor (REsp n. 1.966.556/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 17/2/2022). Precedentes deste e. TJDFT.
4. Na hipótese, foi imposta ao apelado/autor, em procedimento próprio, medida protetiva de urgência de afastamento do lar em contexto de violência doméstica. A medida continua vigente e há ação penal em curso para apuração dos fatos. A imposição e a vigência de medida protetiva de urgência de afastamento do lar ensejam a aplicação da exceção prevista pelo c. STJ à regra do art. 1.319 do CC. Sentença parcialmente reformada para julgar improcedente o pedido de arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel pela coproprietária vítima de violência doméstica.
5. Recurso conhecido e provido. Honorários sucumbenciais redistribuídos.